Tribunal: TJES
Processo: 0009650-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
650
-
73
.20
1
8
.8.08.00
24

APELANTE: HERBE DE PAULA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO E
REFORMA DE DOSIMETRIA
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

O
julgador possui livre convicção para apreciar a prova, surtindo como efeito deste juízo de valor, no que concerne às circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base, exigindo-se tão somente a fundamentação de sua
ratio
, e que tal fundamentação esteja alicerçada em elementos concretos constantes do apostilado.

2.
N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, merece
prosperar
o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009650-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERBE DE PAULA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
650
-
73
.20
1
8
.8.08.00
24

APELANTE: HERBE DE PAULA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO E
REFORMA DE DOSIMETRIA
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

O
julgador possui livre convicção para apreciar a prova, surtindo como efeito deste juízo de valor, no que concerne às circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base, exigindo-se tão somente a fundamentação de sua
ratio
, e que tal fundamentação esteja alicerçada em elementos concretos constantes do apostilado.

2.
N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, merece
prosperar
o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 03 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
650
-
73
.20
1
8
.8.08.00
24

APELANTE: HERBE DE PAULA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HERBE DE PAULA NASCIMENTO
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso
IV
,

do Código Penal,

condenado ao cumprimento da pena de 0
3
(
três
)
ano
s

de reclusão,
a cumprir inicialmente em regime aberto
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição e/ou redução das penas aplicadas.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º,
inciso
I
V
,
do CP
.
Explico.

O ora apelante
almeja
a sua absolvição pela falta de provas da prática e participação no delito juntamente com o acusado LEONARDO CARDOSO FLOR.

No entanto, razão não lhe assiste, na medida em que

a prova colhida nos autos é suficiente para alicerçar a condenação, onde a materialidade ficou comprovada através dos documentos acostados aos autos através do B.:U.: de fls. 23/26 e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 44/47. Inclusive,
os acusados foram abordados dentro do veículo e só pararam depois dos policiais efetuarem um disparo no pneu diante
iro
.

T
rago à baila trecho da sentença vergastada para melhor compreensão:

“
(...) .A prova material do ato praticado pelos réus ficou devidamente demonstrada, o que foi alinhado ao depoimento prestado pelas testemunhas e vítima perante este juízo.

Embora aleguem os réus terem recebido as chaves do veículo espontaneamente da própria vítima, que teria solicitado para procurarem o seu veículo na região da Praia do Canto pois não se lembrava onde havia estacionado seu carro, tal versão não merece acolhida pois todo o contexto colhido afasta tal narrativa, eis que a reação dos acusados no momento da abordagem policial, por si, demonstra o
animus
dos acusados.

A versão dos fatos trazida aos autos pela vítima foi corroborada pelo contexto probatório colhido. Diante do material probatório angariado, verifico ser o caso de condenação em desfavor dos réus LEONARDO CARDOSO FLOR e HEBERT DE PAULA NASCIMENTO.

A materialidade e autorias delitivas restaram devidamente delineadas na ocasião em que os autores dos fatos foram detidos durante a execução do crime de furto, já consumado. (...).

A prova testemunhal colhida e o contexto carreado para os autos dão a necessária sustentação ao decreto condenatório em desfavor destes réus.

Conforme se depreende dos depoimentos, inconteste a materialidade delitiva, bem como as autorias, que restaram sobejamente comprovadas, tendo ocorrido as suas conduções pela POLÍCIA MILITAR, logo após prisão em flagrante durante abordagem em via pública.

Ao final da regular instrução processual, restou induvidosamente demonstrado que no dia 06 de abril de 2018, os denunciados furtaram o veículo HONDA CIVIC pertencente à vítima, conforme bem descreve a denúncia.

Concluo que os réus, agindo conjuntamente, após terem acesso ao interior do veículo da vítima que segundo ela, contava com a chave reserva em seu interior, foram abordados pela Polícia Militar e reagiram à abordagem, se recusando a obedecer a ordem de parada, jogando o veículo furtado “em cima” do agente policial que efetuou um disparo na roda dianteira do carro, o que forçou o acusado obedecer o comando dado pela Polícia Militar.
(...)”

Nessa senda, a meu ver, (a) Magistrado (a) se baseou em elementos seguros para a compreensão detalhada e circunstanciada dos fatos criminosos descritos na denúncia, salientando os pontos da prova, concluindo pela sua suficiência no que tange à sua prestabilidade para lastrear o decreto condenatório pela prática do crime de furto qualificado.

REFORMA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE

Sobre a pena-base, objeta-se a defesa quanto à fundamentação empregada pelo Julgador, em relação às circunstâncias judiciais tomadas em desfavor do apelante, sustentando que nenhuma delas teria buscado sua motivação em fatos concretos dos autos e na personalidade do agente.

É certo que o redimensionamento do
quantum
das reprimendas aplicadas visando reforma com base na perspectiva de que o processo dosimétrico não foi realizado na forma adequada preconizada pelo art. 59 do CP, notadamente a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias judiciais.

Compulsando os autos, a meu ver,
a
r. sentença condenatória,
não
merece reparo
s
,
na medida em que,
muito embora seja uma atividade discricionária do julgador, bem como a pena-base imposta ao acusado tenha respeitado o modelo trifásico disposto no art. 68 do Código Penal, além de o magistrado sentenciante ter observado as diretrizes fixadas no art. 59 do mesmo diploma legal, aflora que a mesma fora dotada de proporcionalidade.

Registra-se que o douto Magistrado se mostrou bastante preocupado com os diversos fatores que sobrelevaram a pena-base, elencando em cada uma das circunstâncias os fatores concretos, extraídos da conduta criminosa, das condições de vida pregressa do apelante e da sua convivência em sociedade, pelo que, também concretamente, verifica-se estarem adequada e suficientemente fundamentada.

De modo que, o

quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

Não se pode olvidar que,
o julgador possui livre convicção para apreciar a prova, surtindo como efeito deste juízo de valor, no que concerne às circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base, exigindo-se tão somente a fundamentação de sua
ratio
, e que tal fundamentação esteja alicerçada em elementos concretos constantes do apostilado.

Dessarte,
n
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, entendo que não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)